Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710303-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Martim Venturim Trevizolo Agravado: Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização do Governo do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martim Venturim Trevizolo contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700826-56.2023.8.07.0018. Na autuação do presente processo a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização do Governo do Distrito Federal consta como parte, na posição de recorrida, tendo sido intimada para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 46319446). Por se tratar de órgão que integra a Administração Pública do Distrito Federal, no entanto, a aludida Secretaria não pode integrar a relação jurídica processual. Aliás, o Distrito Federal já se manifestou devidamente nos autos do processo de origem e ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 155527061 dos autos do processo de origem). Assim, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a correção da autuação do processo, com a exclusão da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização do Governo do Distrito Federal e a inclusão do Distrito Federal. Em seguida, ao Distrito Federal para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44879085), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 182 e 1019, inc. II, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator